Tribunal: STF
Processo: RE 1266631
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ICMS. SUSBTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MAJORAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA POR SINDICATO. LEGIMITIDADE ATIVA DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 8º, INC. III, DA CONSTITUTIÇÃO FEDERAL. 



    1. A Constituição Federal, em seu art. 8º, inc. III, atribuiu aos sindicatos a legitimidade para defesa, em juízo, dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria por ele representada.



    2. O sindicato tem legitimidade para veicular em juízo ação para garantir a observância do princípio da anterioridade quanto à majoração do MVA dos produtos comercializados pela categoria que representa, ou seja, para defender direito coletivo da categoria que representa.



     ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESOLUÇÃO SEFA Nº 332/2017. MODIFICAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). VALOR QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MAJORAÇÃO, AINDA QUE INDIRETA, DO TRIBUTO. ART. 97, §1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. III, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    A majoração da MVA, utilizada no regime da substituição tributária em relação ao ICMS, importa alteração da base de cálculo do mencionado tributo, devendo a sua aplicação, por conseguinte, observar o princípio da anterioridade previsto no art. 150, inc. II, “b”, da Constituição Federal. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o valor dos honorários advocatícios fixado na sentença deve ser majorado quando o recurso interposto pela parte sucumbente é desprovido. 



    RECURSO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (págs. 12 e 13 do doc. eletrônico 22).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 8º, III, da mesma Carta.



    Sustenta-se a ilegitimidade das entidades sindicais recorridas para a propositura de ação que visa efeitos coletivos, em “matéria de índole tributária (aumento dos Valores da Margem Agregada – MVA para fins de cálculo do ICMS)”, tendo em vista a expressa vedação constante do art. 1º da Lei 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública (pág. 24-26 do doc. eletrônico 25).



    Aduz-se, in verbis, que:



    “nas instâncias ordinárias, o Estado do Paraná defendeu a tese de que as entidades sindicais estão proibidas de ajuizar qualquer tipo de ação de natureza coletiva envolvendo matéria tributária, não importando o nomen iuris dado à ação. Isso porque a norma do art. 8º, III da Constituição não lhe conferiu legitimidade para ajuizar demanda que tenda a subverter a ação coletiva em autentica ação direta de inconstitucionalidade, por conta da regra prevista no art. 16 da Lei da Ação Civil Pública que confere eficácia erga omnes nos limites da competência do órgão prolator. 



    Tanto é que, para evitar o uso da ação de natureza coletiva nesta seara, o legislador infraconstitucional previu regra obstativa clara no art. 1º da Lei Federal n. 7.347/1985 (LACP)” (pág. 26 do doc. eletrônico 25; grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa dos sindicatos, ora recorridos, assim se pronunciou:



    “Não se nega que o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/85 veda expressamente a propositura de ação civil pública para formulação de pretensão envolvendo matéria tributária, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários possam ser individualmente determinados, verbis: 



    Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 



    (…) 



    Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (grifou-se) 



    Ocorre, entretanto, que, na hipótese dos autos, os sindicatos autores, na condição de representantes das empresas sindicalizadas, propuseram, com fulcro no art. 318 do Código de Processo Civil, ação declaratória com pedido de concessão de tutela de urgência. Em sua petição inicial, em momento algum, fizeram menção a qualquer dispositivo da Lei nº 7.347/85.



    Atuaram com apoio na norma contida no art. 8º, inc. III, da Constituição Federal, que tem o seguinte teor: 



    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 



    (...) 



    III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;



    [...]



    A presente ação, portanto, encontra apoio direto na Constituição Federal, que não limita as matérias que podem ser objeto de ação coletiva proposta por sindicato, os quais se encontram legitimados, na condição de substitutos processuais, para a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria. E a observância do princípio da anterioridade, que impede a majoração de tributos em determinado período, indiscutivelmente insere-se nos direitos e interesses coletivos dos comerciantes representados pelos sindicatos autores” (pág.15-16 do doc. eletrônico 22).



    Como se vê do excerto transcrito, o Tribunal local consignou expressamente que a hipótese dos autos não cuida de ação civil Pública. Por essa razão, as alegações do recorrente de afronta aos dispositivos da Lei 7.347/1985 são impertinentes.



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuarem como substitutos processuais nas ações em que defendam em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam.



    A referida orientação ficou consolidada no exame do RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de minha relatoria, cujo acórdão possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tribunal Pleno).



    Nessa mesma linha, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS. ARTIGO 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642-RG. TEMA 823. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 906.715-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 974.335-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Especificamente, sobre a hipótese dos autos, destaco o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AMPLA LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 823. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à ‘ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam’ - Tese nº 823 da repercussão geral. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.303.880-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator